Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005872-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FABIO DE PAULA ARAUJO - ME - CNPJ: 05.683.901/0001-49 (AGRAVANTE), PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NULIDADE PARCIAL DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, §§3 E 5o, DO CPC - CAUSA DE BAIXO VALOR ECONÔMICO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2o E 8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1 – Nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico, é permitido ao magistrado, com arrimo no §8o do art. 85 do CPC, fixar a condenação de sucumbência por apreciação equitativa, observados os critérios dos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.

2 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla recurso de agravo de instrumento pela empresa FÁBIO DE PAULA ARAÚJO – ME insurgindo contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis- MT que, nos autos da Ação Executiva Fiscal – Exceção de Pré-executividade com Pedido de Tutela Antecipada n. 1004582-39.2020.8.11.0003, promovida pela empresa apelada contra o Ente Público Fiscalizador, em síntese, acolheu os pedidos externados na exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade parcial da CDA 2018169324, que instruiu a ação, declarando a ilegalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, ante sua inconstitucionalidade, assim declarada pelo Supremo Tribunal Federal.

Em ato subsequente, o ilustre magistrado condutor do feito extinguiu parcialmente a ação executiva fiscal, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC, e finalizou o veredicto com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §3o, I c/c §5o, do Código Procedimental Civil (Id. 219165721).

A executada FÁBIO PAULA ARAÚJO – ME ofereceu recurso de agravo de instrumento apresentando insurgência contra a fixação em honorários advocatícios nos moldes em que restou fixada na instância de piso, que se verificou em observância ao art. 85, § 3o, I c/c §5o do mesmo dispositivo legal, ou seja, sobre o valor do débito extinto atualizado. Argumenta que por se tratar de ação de baixo valor econômico, cuja condenação na forma posta pelo togado singular resultaria em valor irrisório e afrontoso de R$69,00 (sessenta e nove reais), de forma que não remuneraria com dignidade o profissional da advocacia, contempla condenação em honorários por equidade, na forma prevista no art. 85, §8o, sugerindo, nesse contexto, que seja arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a condenação honorária seja fixada de forma equitativa (Id. 205582175).

Recurso tempestivo. Instruído com as peças imprescindíveis à formação do instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, informa que não estão presentes as hipóteses legais e constitucionais que ensejam sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito, requerendo o regular prosseguimento do feito (Id. 212802157).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações da agravante, deprecando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 209729666).

Vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso
.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento manejado pela empresa FÁBIO DE PAULA ARAÚJO – ME visando à reforma da decisão proferida na instância de piso, pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal n. 1004582-39.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Ente Público Fiscalizador contra a empresa agravante visando ao recebimento do crédito tributário consubstanciado na CDA – Certidão de Dívida Ativa 2018169324, em face da ausência de recolhimento da TACIN –
Taxa de Segurança Contra Incêndio
e descumprimento de obrigação acessória, concernente na omissão de entrega de Arquivos ao Sintegra, cuja decisão foi conclusiva pela procedência do incidente processual para declarar a nulidade parcial da CDA, referente à TACIN, ante a inconstitucionalidade da cobrança, assim declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2808/SE.

Em ato subsequente, o togado singular extinguiu parcialmente a execução e condenou o Ente Público Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A causa motivadora do presente recurso apresentado pela executada FÁBIO PAULA ARAÚJO – ME é a condenação fixada a título de honorários advocatícios que, para a agravante, deve ser fixada nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, ou seja, pela apreciação equitativa do magistrado, por se tratar de causa de baixo valor econômico que dá origem a uma condenação de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), valor este que não remunera com dignidade o trabalho desempenhado pelo profissional da advocacia.

Assim, com embasamento na equidade, sugere o valor da condenação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Passo à análise recursal:

Revisitando mais uma vez o caderno processual, constata-se que o valor do proveito econômico atualizado em 22/04/2024 perfazia um montante de 688,48 (seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) (Id. 219165734 ação de base), de forma que a condenação em honorários nos moldes fixada pelo Juízo primevo resultaria em um montante de aproximados 69,00 (sessenta e nove reais), importância que, a meu ver, não é suficiente para recompensar o trabalho desenvolvido pelo ilustre causídico defensor dos direitos da agravante, ainda mais se levado em consideração o zelo com que conduziu a ação, apresentando não só a exceção de pré-executividade (Id. 219165717), mas, também, impugnação à contestação apresentada pelo Ente Público Fiscalizador (Id. 219165720 – ação de base) e, mais adiante, contrarrazões aos embargos de declaração manejados pelo FISCO (Id. 219165729 – ação de base) e, agora, com o presente agravo de instrumento (Id.205582175).

Não se está aqui ignorando a regra geral de arbitramento aparelhada no artigo 85, §§2o e 3o do Código Procedimental Civil. Não obstante, não se pode desvencilhar do fato de que na hipótese em julgamento o percentual aplicado sobre o valor da causa atinge quantia ínfima, como se infere da hipótese concreta.

De forma que o espírito do legislador pátrio ao editar o §8o do art. 85 do CPC foi justamente o de sanar essa questão, permitindo a fixação por apreciação equitativa do Juízo, a fim de evitar remuneração irrisória aos profissionais da advocacia.

Na mesma linha de intelecção, vem sendo sedimentada a jurisprudência deste Sodalício que, reiteradamente, vem deflagrando entendimento no sentido de adotar a apreciação equitativa nas hipóteses de demandas com valor da causa ou do proveito econômico baixo que, tal como ocorre na hipótese em julgamento, geraria verba honorária irrisória –
nesse sentido
:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO- APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – CRIITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8o DO CPC – OMISÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEDM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material (CPC 1.022).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz ficará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do §2o do artigo 85. Inteligência do artigo 85, §8o do CPC.

(N.U. 1052454-33.2020.8.11.0041; Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES; Julgado em 03/07/2024).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIRETO FUNDAMENTAL À VIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSS – VALOR INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a cláusula contratual que exclui medicamento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. A teor do que estabelece o §8o do art. 85 do CPC, nas causas em que o valor for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o (TJ-MT 1027396-62.2019.8.11.0041; Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Julgado em 20/11/2020).

Diante desse cenário, considerando as particularidades da ação em julgamento, em uma apreciação equitativa, sobressai-se que a importância sugerida pela agravante, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já observando o permissivo de majoração disposto no art. 85, §11, do CPC, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, à luz do art. 85, §§2o, 8o e 11, todos do Código Procedimental Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso manejado pela empresa FÁBIO DE PAULA ARAÚJO – ME, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar a condenação em honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos prelecionados pelo art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024